Tribunal: TJPA
Processo: 0824132-19.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824132-19.2022.8.14.0401

APELANTE: MAURO RODRIGUES TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 147, CP C/C O ART. 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por MAURO RODRIGUES TAVARES
, contra sentença que o condenou à pena total a de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, estabelecendo-se o regime aberto para cumprimento inicial da pena, com pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais à vítima, e com a suspensão condicional da pena, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça nos moldes da Lei Maria da Penha, tipificados nos arts. 129, §13 e 147, ambos do Código Penal c/c o art. 7º, inciso II, da Lei 11.340/06. A defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e subsidiariamente a reforma da dosimetria além da redução da condenação por danos morais.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime cometido, (ii) examinar a reforma da dosimetria e (iii) analisar o pleito de redução da indenização por danos morais.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria dos delitos praticados está suficientemente demonstrada
pelo depoimento prestado pela vítima, de forma coerente, confirmando em juízo os fatos relatados na denúncia, confirmando com precisão o teor da ameaça assinalando, com igual certeza, a autoria delitiva ao réu,

bem como sendo também, referido depoimento, plenamente corroborado pelas provas colhidas durante a instrução processual, como pelo exame de corpo de delito, constando da descrição do laudo pericial, acostado aos autos, a existência de:
“edema traumático de 02cm em mandíbula direita; apresenta escoriação em arrasto de 02cm em região cervical direita”
.

4. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, devendo
permanecer, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

5. Redução dos danos morais. Inocorrência. É possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Por oportuno, verificou-se que o referido pedido indenizatório foi feito em sede de denúncia, portanto, além do pedido ter sido realizado, foi oportunizado o contraditório ao apelante, não havendo motivos para irresignações. Vale ressaltar ainda que Juízo recorrido fixou o valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, ou seja, bem menos de 01 (um) salário-mínimo, sendo corretamente estipulado, com um valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante. Dessa forma, não há que se falar em redução da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13, art. 147 e art. 59; Lei 11.340/06, art. 7º, inciso II; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

MAURO RODRIGUES TAVARES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total a de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, estabelecendo-se o regime aberto para cumprimento inicial da pena, com pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais à vítima, e com a suspensão condicional da pena, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça nos moldes da Lei Maria da Penha, tipificados nos arts. 129, §13 e 147, ambos do Código Penal c/c o art. 7º, inciso II, da Lei 11.340/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e subsidiariamente a reforma da dosimetria além da redução da condenação por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que no dia 02/05/2022, a vítima foi ameaçada e agredida fisicamente por seu ex-companheiro. Narra a inicial acusatória, que a vítima manteve um relacionamento de 30 anos com o acusado e da relação tiveram dois filhos. Relata, ainda, que o réu não aceita o fim do relacionamento e que ele ameaçou a ex-companheira, dizendo que não iria deixá-la ficar com ninguém e que iria matá-la. Que no dia e hora supracitados, o acusado foi à residência da vítima, deixar o neto, e indagou sobre sua vida, para saber com quem ela tinha ido ao passeio, para saber se ela estava em um novo relacionamento. Passaram então a discutir e Mauro proferiu palavras de baixo calão e, ato contínuo, a agrediu com socos na cabeça e um tapa no rosto. Consta exame de corpo de delito realizado na vítima (ID 82014357),”
fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição, com base na insuficiência probatória.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação aos delitos tipificados no art. 129, §13 e art. 147, ambos do CP no âmbito familiar contra a mulher.

A materialidade e autoria dos delitos praticados está suficientemente demonstrada
pelo depoimento prestado pela vítima, de forma coerente, confirmando em juízo os fatos relatados na denúncia, confirmando com precisão o teor da ameaça assinalando, com igual certeza, a autoria delitiva ao réu,

bem como sendo também, referido depoimento, plenamente corroborado pelas provas colhidas durante a instrução processual, como pelo exame de corpo de delito, constando da descrição do laudo pericial, acostado aos autos, a existência de:
“edema traumático de 02cm em mandíbula direita; apresenta escoriação em arrasto de 02cm em região cervical direita”.

O réu, em seu interrogatório negou a prática do crime.

A vítima, Lilian Fatima Araújo Nunes, em juízo, declarou que, “
no dia dos fatos, o acusado lhe perguntou, a fim de saber se ela estava em outro relacionamento. Em seguida, a agrediu na cabeça e no pescoço. Além disso, falou que ele ameaçou bater nela, caso ela se envolvesse amorosamente com outra pessoa. Contou que, antes dos fatos, já havia sofrido violência psicológica, praticada pelo ex-companheiro. Narrou que ninguém presenciou os fatos, mas que, logo em seguida, mostrou fotos da agressão para uma sobrinha sua”
.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, devendo
permanecer, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS

A defesa pugnou pela redução dos danos. Não merece guarida referido pleito, tendo em vista que nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto do crime de ameaça, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Por oportuno, verificou-se que o referido pedido indenizatório foi feito em sede de denúncia, portanto, além do pedido ter sido realizado, foi oportunizado o contraditório ao apelante, não havendo motivos para irresignações. Vale ressaltar ainda que Juízo recorrido fixou o valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, ou seja, bem menos de 01 (um) salário-mínimo, sendo corretamente estipulado, com um valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante. Dessa forma, não há que se falar em redução da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/06/2025